Tribunal: TJDFT
Processo: 0713450-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. NÃO RECEBIDA. INTEMPESTIVIDADE. AFASTADA. INDISPONIBILIDADE DO SISTEMA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. O prazo para apresentação de Impugnação ao Cumprimento Se sentença é de 15 (quinze) dias, contados após o transcurso do prazo, também de 15 (quinze) dias para o pagamento do valor executado. Artigos 523 e 525 do CPC.
2. No caso dos autos teve indisponibilidade do sistema e recesso forense entre a data da publicação da decisão que recebeu o Cumprimento de Sentença e a apresentação da Impugnação.
2.1. O desconto destas datas é essencial para a análise da tempestividade da peça apresentada.
2.2. No caso dos autos o juízo prolator da decisão agravada não considerou tais datas, entendendo, equivocadamente, pela intempestividade da Impugnação ao Cumprimento de Sentença apresentada.
3. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.